Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-95.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INADIMPLEMENTO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA N. 563 DO C. STJ. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 114 da Constituição Federal estabelece as competências da Justiça do Trabalho, as quais giram em torno das questões atinentes ao vínculo de emprego existente entre empregado e empregador. No particular, o cerne da controvérsia consiste na pretensão condenatória do réu ao pagamento de parcelas de empréstimos inadimplentes, ou seja, contratos de mútuo que foram celebrados e não foram cumpridos.

2. Dessa forma, não há qualquer relação com o vínculo trabalhista outrora existente. Tem-se, portanto, obrigação de natureza civil, o que atrai a competência da Justiça Comum. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Cuida-se de ação de cobrança de contrato de mútuo firmado entre entidade de previdência privada complementar fechada e ex-empregado da fundação.

4. Assim, não incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sufragado na Súmula no 563 do c. STJ, nos seguintes termos: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.

5. Estando, pois, caracterizado o inadimplemento, mostra-se cabível a condenação do devedor ao pagamento das parcelas em atraso, visto que não há qualquer elemento de informação nos autos que demonstre a prova do pagamento.

6. Recurso de apelação conhecido e não provido.